Tribunal: TJDFT
Processo: 0747908-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747908-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação recursal, interposto por NOVA PARTICIPACOES LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Auditoria Militar e de Precatórias do Distrito Federal, que, nos autos da Carta Precatória no 0709864-04.2023.8.07.0015, homologou o laudo pericial elaborado pelo perito Luiz Fernando Fraga Valença, fixando o valor de mercado do imóvel penhorado, situado na SHIS QI 03, Lote A, Bloco E, Lago Sul – Brasília/DF, em R$ 10.565.351,04, e indeferiu o pedido de nova avaliação. A decisão vergastada (ID 252129013, autos de origem) foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação apresentada por NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA contra o laudo pericial de ID 2105224283. Em suma, aduz a impugnante, em síntese, que o valor adequado do imóvel é de R$ 18.859.830,00, considerando os dados obtidos pelo seu assistente técnico segundo os dados comparativos na região central do Plano Piloto de Brasília/DF e, especialmente, no setor Lago Sul. Em atendimento ao acórdão oriundo do julgamento do agravo de instrumento n. 0706228- 07.2025.8.07.0000, a anterior deliberação deste Juízo acerca do laudo oficial foi anulada para garantir às partes a prévia manifestação no prazo legal (ID 241971791). Ato contínuo, a parte requerente informou que concorda com a avaliação judicial (ID 244190678). A requerida, por seu turno, reiterou os termos da impugnação e solicitou a realização de nova perícia (ID 246812203). O perito-avaliador prestou esclarecimentos no ID 251158935 e ratificou o teor do laudo apresentado. Decido. Inicialmente, reconheço a competência deste Juízo deprecado para deliberar a respeito da avaliação do imóvel penhorado no Distrito Federal, tendo em vista a incidência da ressalva prevista na parte final do § 2o do art. 914, do CPC. Depois de assegurado o amplo contraditório e colhidos os esclarecimentos complementares do avaliador, mantenho a convicção de que não há vício formal ou erro na avaliação-oficial. Como bem observado pelo perito, a amostra comparativa do bem avaliado com outros prédios coorporativos situados em áreas diversas do Plano Piloto de Brasília/DF justifica-se porque a região do Lago Sul, essencialmente constituída de imóveis residenciais, não apresenta equivalentes do mesmo padrão para embasar a delimitação do valor do imóvel. De todo modo, a pesquisa de mercado foi realizada com 23 imóveis com características semelhantes, diligência exaustiva que contribuiu para o nível de acurácia da avaliação. Ademais, é inadequada a comparação pretendida pela executada do prédio cooportativo com unidades comerciais isoladas, cuja maior liquidez contribui para que tenham valor de mercado, ou com novos empreendidos comerciais que estão ou serão construídos em áreas semelhantes, ante a inequívoca distinção existente entre as especificações arquitetônicas do bem avaliado e das modernas construções mencionadas pelas parte executada. Registro, ainda, que a avaliação realizada apresenta as características especificadas no art. 872 do CPC e não identifico a presença de nenhuma das condicionantes descritas no art. 873 do CPC para admitir a repetição da diligência, mormente porque não há erro e nem fundada dúvida acerca do laudo pericial em análise. À vista do exposto, REJEITO a impugnação e HOMOLOGO a avaliação de ID 2105224283. Intimem-se. Preclusa a via recursal, expeça-se alvará para levantamento/ordem de transferência do valor dos honorários pelo avaliador e, em seguida, remeta-se cópia integral do autos ao Juízo deprecante. Tudo cumprido, arquivem-se os autos. Em suas razões recursais (ID 77939922), a agravante sustenta a ocorrência de erro técnico na avaliação, afirmando que o perito utilizou imóveis localizados em regiões de padrão construtivo e valorização distintos, como Setor Comercial Sul, Setor Hoteleiro Norte e Setor de Indústrias Gráficas, excluindo o único comparativo do Lago Sul. Nessa senda, alega que a comparação com imóveis de padrão inferior comprometeu a precisão do método comparativo, resultando em valor cerca de 50% inferior ao de mercado, conforme apurado por seu assistente técnico. Indica que o cenário delineado permite nova avaliação pericial, ressaltando que a realização desse se faz indispensável para garantir a fidedignidade do valor de mercado do bem penhorado e evitar que eventual alienação judicial se dê por preço vil, em prejuízo das partes e da própria execução. Diante do exposto, requer liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução e eventual designação de leilão até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o agravante o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que homologou o laudo pericial, determinando-se a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, nos termos dos arts. 480 e 873, I, do Código de Processo Civil, de modo a garantir que a perícia observe adequadamente o valor de mercado efetivo, considerando a localização dos imóveis comparativos e o elevado padrão construtivo do bem situado no Lago Sul. Requer, ainda, que seja confirmada a liminar de efeito suspensivo, para impedir o prosseguimento da execução e a designação de leilão, até o julgamento definitivo do presente agravo. Preparo recolhido. (ID 77949712). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC1, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito,exigindo, tanto o art. 9952 quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, reputo presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, verificada a probabilidade do direito capaz de afastar o entendimento firmado na decisão agravada. Com efeito, observa-se, a partir da análise do conjunto documental acostado aos autos, que o laudo pericial homologado (ID 210524283, autos de origem) na origem apresenta inconsistências técnicas relevantes, notadamente no que tange à escolha das amostras utilizadas no método comparativo direto de dados de mercado. O perito judicial reconheceu expressamente a inexistência de imóveis corporativos equivalentes no bairro Lago Sul, motivo pelo qual adotou como parâmetros imóveis localizados em outras regiões administrativas do Distrito Federal, como o Setor Comercial Sul, Setor Hoteleiro Norte e Setor de Indústrias Gráficas. Todavia, conforme o regulamento NBR 14.653-2 da ABNT, o método comparativo exige a utilização de elementos efetivamente comparáveis quanto à localização, tipologia e padrão construtivo, sob pena de comprometimento da representatividade e da confiabilidade dos resultados obtidos. No caso concreto, a exclusão do único imóvel situado no Lago Sul da amostra final, somada à ausência de comprovação dos fatores de homogeneização supostamente aplicados para corrigir as diferenças regionais, revela erro metodológico capaz de influenciar significativamente o valor atribuído ao bem penhorado. A própria agravante demonstrou, por meio de laudo técnico particular (ID 213366896, autos de origem), a existência de imóveis comerciais de porte e padrão semelhantes na mesma localidade, o que afasta a justificativa do expert quanto à suposta inexistência de amostras equivalentes. Sob essa ótica, essa Egrégia Corte de Justiça tem entendido que a utilização do método comparativo direto de dados de mercado é legítima quando observados os critérios da NBR 14.653-2, especialmente a compatibilidade das amostras quanto à localização, dimensões e padrão construtivo, ressaltando que a divergência entre laudos apenas enseja nova avaliação quando demonstrado erro metodológico ou ausência de comparabilidade suficiente entre os imóveis analisados, conforme se apreende dos arrestos a seguir: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA AO ADQUIRENTE DE UNIDADE RESIDENCIAL DECORRENTE DE DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. ÁREA DE LAZER CONSTANTE DA PUBLICIDADE DE VENDA NÃO ENTREGUE. LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MÉTODO APLICADO PELO PERITO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO EXPERT. VALOR ENCONTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIAS PRÓPRIAS DO PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. Não há necessidade de realização de audiência para que seja feito cotejo dos laudos produzidos nos autos de origem com os laudos produzidos em autos diversos, uma vez que se trata de prova documental que a agravante vem apresentando desde a sua primeira manifestação nos autos, quando intimada para ingressar no feito e juntar pareceres elucidativos. 2.1. Ademais, a principal divergência entre referidos laudos baseia-se na diferença de metragem dos imóveis analisados e não na prova pericial em si, tornando inócua, a meu ver, a realização da audiência de instrução 3. A escolha do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (avaliação mercadológica), por si só, não macula de vícios o laudo pericial, eis que amparado em critérios estabelecidos pela ABNT (NBR 14.653-2) e apresenta vasta pesquisa de imóveis na mesma região e com área de lazer completa. 4. A realização de nova perícia somente se justifica se a matéria não está suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC, bem como somente se admite nova avaliação se a parte arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, CPC), situação que não ocorre na hipótese, eis que os laudos apontados como parâmetros pela agravante referem-se a unidades imobiliárias com metragem muito inferior ao imóvel objeto da liquidação de sentença na origem. 5. A questão atinente à qualificação profissional do perito encontra-se acobertada pela preclusão. Não bastasse, embora a agravante questione a competência do perito por ser corretor de imóveis, indica, como assistentes seus, profissionais do mesmo ramo, a revelar conduta contraditória. 6. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido em parte. (Acórdão 1322083, 0745540-63.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 17/03/2021.) – grifos nossos CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. LAUDO PERICIAL. INVALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1.Na elaboração do laudo pericial, a utilização de imóveis com metragem diversa da apresentada pelo bem avaliado não invalida a avaliação, quando adotados como parâmetros a sua localização, o preço do metro quadrado, bem como dimensões compatíveis, na forma prevista na Norma Técnica NBR – 14653/2011, que define o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado. 2.Tratando-se de sentença declaratória, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do § 4o do artigo 20 da Lei Processual, mostrando-se cabível a majoração da aludida verba de sucumbência quando não observados os parâmetros expostos nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 3o do mesmo dispositivo legal 3.Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente providos. (Acórdão 890624, 20110110942293APC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2015, publicado no DJe: 03/09/2015.) – grifos nossos Dessa forma, a probabilidade do direito está evidenciada, haja vista, que conquanto o perito tenha adotado o método comparativo direto de dados de mercado, conforme a NBR 14.653-2, o laudo confeccionado se utilizara de amostra composta majoritariamente por imóveis situados em regiões administrativas distintas do Lago Sul. É certo que a justificativa para tal escolha, a inexistência de imóveis corporativos disponíveis no bairro, não afasta a exigência de comparabilidade mínima entre os elementos da amostra. Logo, a exclusão do único imóvel do Lago Sul da amostra, aliada à utilização de imóveis de regiões centrais com perfil de mercado e valorização notoriamente distintos, evidencia inadequação metodológica, que compromete a representatividade dos dados e o resultado da avaliação. Ademais, o argumento de que os fatores de homogeneização compensariam tais diferenças não foi demonstrado de forma quantitativa, tampouco acompanhado de planilha que evidenciasse o grau de ajuste aplicado a cada atributo, em afronta ao dispositivo da NBR 14.653-2. Outrossim, a tentativa de justificar o valor pericial com base em anúncio de locação do próprio imóvel (R$ 55.000,00/mês) constitui parâmetro alheio ao método comparativo de vendas e, portanto, insuficiente para validar a avaliação. Quanto ao periculum in mora, esse se resta evidenciado, porquanto o prosseguimento da execução e eventual designação de leilão pelo valor fixado no laudo homologado poderá resultar em alienação por preço vil, irrecuperável para ambas as partes, considerando a divergência de cerca de 50% em relação ao valor de mercado estimado pelo assistente técnico. Estão, pois, presentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, vedada a realização de leilão ou quaisquer atos expropriatórios relativos ao imóvel situado na SHIS QI 03, Lote A, Bloco E, Lago Sul – Brasília/DF. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator